Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-29.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO. COMPROVADO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude, a condenação é medida que se impõe.
II - A prova documental, os elementos indiciários, confirmados pela prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas que os réus tinham plena ciência de que, agido em comum acordo, um deles emprestava sua conta bancária para depósito de valores angariados mediante fraude, para posterior saque e desvio pelos dois em conjunto.
III - Recursos conhecidos e desprovidos.